Tribunal: TJMT
Processo: 1027558-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027558-73.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 2 vara de comodoro (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEAN OLIVEIRA WANDSCHEER - CPF: 038.290.152-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. REMESSA INDEVIDA DE AUTOS À COMARCA DE CUSTÓDIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU A MEDIDA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e o Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, no âmbito da
Execução Penal
n
o
0025455-28.2018.8.11.0042. O reeducando, condenado por diversos crimes e cumprindo pena em regime semiaberto, teve a regressão cautelar decretada pelo Juízo de Comodoro/MT, em razão da prática de novo crime doloso naquela comarca. Sem realizar audiência de justificação ou proferir decisão definitiva, o juízo declinou da competência em favor da Comarca de Cuiabá/MT, onde o apenado passou a cumprir a pena por motivos de segurança. A autoridade suscitada insistiu na remessa dos autos, o que ensejou a instauração do presente conflito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para a execução penal se transfere automaticamente ao juízo da comarca onde o apenado se encontra fisicamente custodiado, antes da conclusão do procedimento de regressão de regime; e (
ii
) verificar se o juízo que decretou a regressão cautelar, mas não concluiu o procedimento com audiência de justificação e decisão definitiva, deve permanecer competente até o encerramento da fase regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal estabelece, no art. 65, que a competência para a execução penal cabe ao juízo indicado na Lei
d
e Organização Judiciária local ou, na sua ausência, ao juízo da condenação.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a execução penal compete, em regra, ao juízo da condenação, admitindo apenas a deprecação da fiscalização ao juízo do local de custódia, sem transferência automática de competência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece que a mera transferência física do apenado, ainda que motivada por questões de segurança, não desloca
automaticamente
a competência.

6. A regressão cautelar, prevista no art. 118 da LEP, admite posterior audiência de justificação, sendo indispensável sua realização antes da
regressão definitiva
.

7. A manutenção da competência do juízo que iniciou o procedimento de regressão garante a unidade da atuação jurisdicional, especialmente diante da viabilidade técnica de realização da audiência por videoconferência.

8. A transferência da competência para outro juízo somente se justifica após a conclusão do procedimento de regressão, com decisão definitiva transitada em julgado, inexistente no caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito julgado procedente. Declara-se competente o Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT para processar a
Execução Penal
n
o
0025455-28.2018.8.11.0042 até a conclusão do procedimento de regressão de regime com a realização da audiência de justificação e prolação da decisão definitiva.

Tese de julgamento: “1. A execução penal deve permanecer sob a competência do juízo que decretou a regressão cautelar até a realização da audiência de justificação e a decisão definitiva. 2. A transferência física do apenado não implica, por si só, o deslocamento de competência para outro juízo. 3. A audiência de justificação pode ser realizada por videoconferência, sem prejuízo à jurisdição originária da execução.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP,
arts
. 65 e 118, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, CC n. 196.571/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 24.05.2023,
DJe
30.05.2023; STJ, CC n. 212706/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.06.2025,
DJe
30.06.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 988.738/MG, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Quinta Turma, j. 14.05.2025,
DJe
21.05.2025; TJMT, HC n. 144378/2016, Rel. Des. Marcos Machado, j. 27.09.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Conflito Negativo
d
e Jurisdição
suscitado
pelo
Juízo da

2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
contra o
Juízo da
2a
Vara da Comarca de
Comodoro
/
MT
,
no
Processo Executivo
Penal n
o

0025455-28.2018.8.11.0042
,
no qua
l

Gean
Oliveira Wandscheer

figura como
reeducand
o
.

O

Juízo da
2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
,

no ID
.

307242364
,
suscitou o conflito negativo de competência, argumentando, em síntese, que:
(i
) a regressão cautelar foi decretada pelo Juízo da Comarca de Comodoro/MT;
(
ii
) não há qualquer condenação do apenado na jurisdição de Cuiabá;
(
iii
) ainda não foi realizada a audiência de justificação, nem proferida decisão definitiva sobre a regressão
de regime
;
(
iv
) as facilidades proporcionadas pela videoconferência permitem a realização da audiência de justificação pelo Juízo que decretou a regressão cautelar.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
do Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
(
ID
.

310175873
)
,
opinou pela improcedência do presente conflito
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
paciente responde ao Processo de Execução de Pena no 0025455-28.2018.8.11.0042, com a pena total de 30 anos, 04 meses e 09 dias de reclusão, de competência da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT e cumpria pena em regime semiaberto, desde o dia 12 de setembro de 2023
,
pela prática d
e dois
crimes de
roubo, corrupção de menor,
tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo
.

Sobreveio notícia de que o paciente praticou novo crime doloso
(homicídio qualificado)
, no dia 23 de março de 2024, no curso da execução, pelo que foi determinada sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal no 1001043-91.2024.8.11.0046, de competência da Primeira Vara de Comodoro/MT, sendo encaminhado

ao Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT
porque declarou ter sofrido ameaça na cadeia pública de Comodoro, por divergência de facção criminosa
.

Em razão desse fato, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Comodoro/MT declinou da competência e remeteu os autos para o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.

Ao receber os autos, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT devolveu o processo ao Juízo de origem, sob o fundamento de que o apenado ainda não havia sido regredido de regime, deferindo a anuência de transferência do executivo de pena apenas em caso de concretização da regressão definitiva.

Com o retorno dos autos à Comarca de Comodoro/MT, o Juízo daquela localidade pro
lato
u decisão regredindo cautelarmente o apenado ao regime fechado. Em seguida, sem realizar a audiência de justificação e sem proferir decisão definitiva sobre a regressão, remeteu novamente os autos para a Comarca de Cuiabá/MT.

O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Juízo da Comarca de Comodoro/MT, argumentando que caberia àquele Juízo, ao menos, realizar a audiência de justificação e proferir decisão definitiva sobre a regressão cautelar anteriormente decretada.

Não obstante, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Comodoro/MT, pela terceira vez, determinou a remessa dos autos para a Comarca de Cuiabá/MT, sem realizar a audiência de justificação e sem decisão definitiva sobre a regressão cautelar.

Diante desse cenário, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT suscitou o presente conflito negativo de competência
, o qual deve
ser julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado (Vara de Execuções Penais da Comarca de Comodoro/MT)
, conforme passo a fundamentar.

Com efeito, a
Lei de Execução Penal estabelece em seu art
.
65 que
“A
execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentenç
a
”
. Trata-se de norma que remete à legislação estadual de organização judiciária a definição do juízo competente para processar e julgar a execução penal.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a competência para a execução penal é, em regra, do juízo da condenação, sendo possível tão somente a deprecação da fiscalização ao juízo do atual domicílio do reeducando, não havendo falar em transferência de competência.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONFLITANTES: JUÍZOS DE DIREITO NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA. RÉU SEGREGADO EM COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE FOI CONDENADO. COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO, EM REGRA, DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO DEPRECADA UNILATERALMENTE
.
IMPOSSIBILIDADE.

NECESSIDADE DE CONSULTA AO JUÍZO DESTINATÁRIO, PARA QUE ESCLAREÇA A VIABILIDADE MATERIAL DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM UNIDADE PRISIONAL NA COMARCA EM QUE FOI IMPLEMENTADA A PRISÃO DO APENADO. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDA.

CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A deprecação unilateral da execução criminal não é admissível. A prévia consulta ao Juízo da Comarca em que foi cumprido o mandado de prisão é imprescindível, para que seja esclarecida a viabilidade material de que o cumprimento da pena privativa de liberdade prossiga em presídio local. Precedentes (grifamos).

2.
A execução da pena, em regra, compete ao Juízo da condenação, não implicando deslocamento de competência o implemento da prisão em comarca diversa, em razão da possibilidade de ser deprecada a fiscalização do cumprimento da pena
.

3. Parecer ministerial acolhido. Conflito negativo conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito das Execuções Penais da Comarca de Cianorte - PR, o Suscitado.

(
CC n. 196.571/SC
, relatora MinistraLaurita Vaz, julgado em 24/5/2023, Terceira Seção,
DJe
de 30/5/2023.)

Importante registrar que não há dúvida de que
o juízo do local onde o apenado cumpre pena possui melhores condições de fiscalizar a execução, garantindo a efetividade dos direitos e deveres do condenado, bem como a adequada aplicação da lei penal.

No entanto,
é pertinente a manutenção do processo de execução da pena na comarca de origem,
especialmente em situações específicas como a que se apresenta no caso em análise
–
em que há procedimento de regressão de regime em andamento, iniciado pelo juízo originário da execução, sem que tenha sido concluído com a realização da audiência de justificação e decisão definitiva sobre a regressão.

Com efeito, o
art
.
118 da Lei de Execução Penal estabelece as hipóteses de regressão de regime, dispondo em seu § 2o que
“
nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado
”, tratando-se, pois, de
garantia processual que assegura ao apenado o direito de ser ouvido antes da decisão definitiva sobre a regressão de regime.

A jurisprudência tem admitido a possibilidade de regressão cautelar de regime, sem a prévia oitiva do condenado, desde que posteriormente seja realizada a audiência de justificação para decisão definitiva sobre a regressão.

Nesse sentido,
este Tribunal de Justiça já se manifestou conforme se vê do
s
julgado
s
abaixo ementado
s
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME SEMIABERTO PARA FECHADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO. POSSIBILIDADE. NATUREZA CAUTELAR DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do condenado, do semiaberto para o fechado, sem sua prévia oitiva, após não ter sido localizado para início da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a regressão cautelar de regime, determinada sem a prévia oitiva do condenado, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal (art. 118, I) autoriza a regressão de regime quando constatada falta grave, hipótese que abrange a impossibilidade de localização do apenado para início da execução da pena.

4. O § 2o do art. 118 da LEP exige a oitiva prévia do condenado, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a regressão cautelar sem essa oitiva, desde que assegurada posterior oportunidade de justificação.

5. No caso, a decisão impugnada fundamentou a regressão cautelar na ausência de localização do apenado e previu expressamente a designação de audiência de justificação após o cumprimento do mandado de prisão.

6. A apresentação posterior de endereço atualizado pela defesa não afasta a legalidade da decisão, uma vez que, no momento de sua prolação, o condenado encontrava-se em local incerto e não sabido.

7. A decisão que indeferiu a reconsideração do pedido da defesa foi devidamente motivada e analisou as alegações apresentadas, inexistindo ilegalidade ou constrangimento a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A regressão cautelar do regime de cumprimento de pena pode ser determinada sem a prévia oitiva do condenado, desde que tenha natureza cautelar e seja assegurada a posterior oportunidade de justificação
.

2. A ausência de localização do apenado para início da execução da pena configura, em tese, falta grave que autoriza a regressão cautelar do regime.

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 50, V, e 118, I e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 988.738/MG, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des.
Conv
. TJRS), Quinta Turma, j. 14.05.2025,
DJe
21.05.2025.

(N.U 1027642-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SUPOSTA PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRADITÓRIO POSTERIOR ASSEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das condições de monitoração eletrônica e da suposta prática de novo crime doloso durante a execução da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da regressão cautelar de regime prisional, determinada sem a prévia oitiva da apenada em audiência de justificação, diante da existência de indícios de falta grave.

III. Razões de decidir

3.
O c. STJ entende que a regressão cautelar de regime prisional é válida com base no poder geral de cautela do Juízo das Execuções, mesmo sem prévia oitiva do condenado, que é exigida apenas para a regressão definitiva. Isto é, a ausência de prévia oitiva não configura nulidade, pois a audiência de justificação posterior assegura o contraditório e a ampla defesa
(
AgRg
no HC n. 878.204/PR, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025). Nesse sentido: TJMT, N.U 1008965-93.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23/5/2025.

4. Os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1022393-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Direito processual penal. Habeas corpus. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Pretendida a reforma da decisão que determinou a regressão cautelar de regime. Impossibilidade. Ordem extinta sem análise do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que determinou a regressão cautelar de regime em desfavor do paciente, à conta do descumprimento das condições fixadas para expiação de pena no regime aberto, além da prática, por três vezes, durante a execução penal, de fato definido como crime doloso.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da regressão cautelar do paciente ao regime fechado, posteriormente convolada em regressão definitiva após audiência de justificação.

III. Razões de decidir

3. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem
prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

5. Não se constata flagrante ilegalidade quando determinada a regressão cautelar de regime com esteio no cometimento, em tese, de novos crimes, bem como na inadimplência de condições fixadas para o cumprimento de pena em regime aberto, o qual demanda autodisciplina e senso de responsabilidade por parte do reeducando, de forma que se revela idônea, a priori, sua regressão cautelar ao regime mais gravoso.

6.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça permite a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, sendo esta exigida apenas para a regressão definitiva.
Na hipótese dos autos, já se realizou audiência de justificação em que, após manifestação de ambas as partes, a regressão cautelar foi tornada definitiva, não havendo falar, portanto, em qualquer flagrante cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus extinto sem exame do mérito.

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 11/03/2020,
DJe
03/04/2020.

(N.U 1022528-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

No caso em análise, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Comodoro/MT decretou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, em razão da prisão preventiva do apenado pela suposta prática de novo crime doloso ocorrido naquela
C
omarca. Contudo, não realizou a audiência de justificação nem proferiu decisão definitiva sobre a regressão, limitando-se a remeter os autos para a Comarca de Cuiabá/MT em razão da transferência física do apenado para estabelecimento prisional
situado nesta
localidade.

A questão que se coloca, portanto, é se a mera transferência física do apenado para estabelecimento prisional situado em outra comarca, após a decretação de regressão cautelar de regime, é suficiente para deslocar a competência para processar a execução penal, antes mesmo da conclusão do procedimento de regressão com a realização da audiência de justificação e decisão definitiva.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, manifestou-se no sentido de que a mera transferência física do apenado para estabelecimento prisional situado em outra comarca não é suficiente para deslocar automaticamente a competência para processar a execução penal, especialmente quando há procedimento de regressão em andamento

(STJ - CC: 00000000000000211682, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 10/03/2025)
.

No julgamento do Conflito de Competência no
212706
/
SP
, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator do caso, consignou que
“
o simples fato de o condenado morar em comarca diversa ou ter mudado de residência, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena
”

(STJ - CC: 00000000000000212706, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 30/06/2025)
.

No mesmo sentido, a Primeira Câmara Criminal d
este
Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
no 144378/2016, de relatoria do Desembargador Marcos Machado, firmou o entendimento de que
“
a fixação do Juízo competente para execução da pena deve ser definida após a decisão sobre a regressão definitiva
”
.

Esse entendimento encontra respaldo na lógica processual, uma vez que o juízo que decretou a regressão cautelar possui melhores condições de avaliar os fatos que ensejaram a medida, já que ocorreram em sua jurisdição. Além disso, a conclusão do procedimento de regressão pelo mesmo juízo que o iniciou garante a unidade e a coerência da prestação jurisdicional, evitando decisões contraditórias e preservando o princípio do juiz natural.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo suscitante, as facilidades proporcionadas pela videoconferência permitem a realização da audiência de justificação pelo Juízo que decretou a regressão cautelar, mesmo que o apenado esteja custodiado em estabelecimento prisional situado em outra comarca.

Assim, a
plicando-se o entendimento jurisprudencial acima exposto ao caso concreto, conclui-se que a competência para processar a execução penal permanece com o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Comodoro/MT, ao menos até a conclusão do procedimento de regressão com a realização da audiência de justificação e decisão definitiva sobre a regressão.

Somente após a conclusão do procedimento de regressão, com decisão definitiva transitada em julgado, é que se poderá cogitar da transferência da competência para o Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, caso o apenado permaneça cumprindo pena em estabelecimento prisional situado n
esta l
ocalidade.

Ressalte-se, por oportuno, que o apenado não possui condenações oriundas da Comarca de Cuiabá/MT, estando atualmente segregado em razão da regressão cautelar
decretada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Comodoro/MT, decorrente da suposta prática de novo crime doloso ocorrido
na cidade de Comodoro
.

Diante d
o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE

o presente conflito e declaro competente para presidir o Processo Executivo de Pena n
o
0025455-28.2018.8.11.0042

o Juízo
suscitado, qual seja, a 2a
Vara
da Comarca de Comodoro/MT, ao menos até a conclusão do procedimento de regressão com a realização da audiência de justificação e decisão definitiva sobre a regressão cautelar anteriormente decretada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025